Tribunal: TJSP
Processo: 2085843-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que negou a penhora sobre bem móvel indicado pelo credor, diante da falta de provas quanto à propriedade da devedora. Bem pertencente a terceiro que, comprovadamente, pagou por ele o preço, e que sequer é parte nos autos. Incabível a penhora pretendida. Manutenção da decisão combatida. Recurso não provido.